Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004237-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 003.391.581-40 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Nego provimento ao recurso. (16/05/2022) Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes (1o vogal): Peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto e dar parcial provimento ao recurso ao recurso do Autor. Sebastião de arruda Almeida (2o vogal): Acompanho o Relator

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER) – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LIBERDADE CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 27 de JUNHO de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 125096819, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega cancelamento da conta sem aviso prévio ao reclamante e a ocorrência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor realizou o seu cadastro na plataforma para atuar como motorista do aplicativo reclamado.

Assevera que, conta com mais de 2.000 (duas mil viagens) com a nota máxima (5 estrelas), mais de um ano de plataforma, diversos elogios e uma avaliação geral com 4,97 estrelas, ou seja, uma aprovação de 99,4%.

Contudo, de forma inesperada, foi bloqueado na plataforma, ficando impossibilitando de exercer o seu trabalho.

Posteriormente, ao entrar em contato com a reclamada, essa limitou-se a informar que foi realizada uma verificação periódica de segurança, razão pela qual encerrou a parceria (id. no 125100684).

A demandada, em sua contestação, aduz que a Uber tem plena liberdade de contratação, que está estritamente ligada à vontade livre e desimpedida garantida por lei, para incluir, desativar, estipular normas regulamentadoras de sua atividade e afins, de modo que não há nada no Estado Democrático de Direito e no mundo jurídico que possa obrigar a Uber de cadastrar o autor em sua plataforma.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora foi previamente notificada e que enfrentou o cancelamento de seu cadastro como motorista perante a empresa reclamada (id. no 125100684).

Por outro lado, como bem destacou o magistrado
a quo
na sentença recorrida:
“Da detida análise dos autos, verifico que não há comprovação de motivação baseada em discriminação quanto à recusa no recadastramento dos dados do Reclamante, assim, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF)”.

No caso em questão, entendo que a empresa reclamada não é obrigada a manter em seu cadastro motoristas que não preenchem o perfil da empresa, possuindo autonomia para definir o perfil profissional desejado.

Dessa forma, não há qualquer ilícito na recusa de se estabelecer a parceria com aquele que não preencher o perfil traçado pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa se encaixa nos termos do artigo 421 do Código Civil, que dispõe que:
“a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato
".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. As partes devem respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. No caso, há expressa previsão no sentido da possibilidade de rescisão unilateral, como resta comprovado pelo item 9 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital. 3. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, não há se falar em reparação por dano moral ou ilícito a ser constatado no cancelamento da conta do apelante. 4. Recurso conhecido e não provido
.”(TJ-DF 07114843520198070001 DF 0711484-35.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
. Destaquei.

Desse modo, não se mostra abusiva a conduta da empresa reclamada ao efetuar o descredenciamento definitivo do autor da plataforma, visto ter apresentado motivos para tanto.

A propósito:

Apelação – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, lucros cessantes e tutela de urgência – Improcedência – Prestação de Serviço –
Motorista descredenciado do aplicativo – Cabimento – Ré que demonstrou ter recebido reclamações registradas por passageiras relatando condutas gravíssimas por parte do autor – Infringência do Código de Conduta da Uber – Cláusula contratual, ademais, que prevê a possibilidade de descredenciamento imediato neste caso
– Manutenção da improcedência da ação é medida de rigor – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1008195-16.2021.8.26.0100; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021) (grifei)

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE ENTREGA DE APLICATIVO – EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE ADVERTÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ALEGADOS REGISTROS DE ADVERTÊNCIA –
FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.
(TJMT - Número Único: 1022168-95.2020.8.11.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgado em 27/09/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – CANCELAMENTO DE CADASTRO POR SUSPEITA DE FRAUDE – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL APÓS ASSALTO POR PASSAGEIRO – CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL – DIVERGÊNCIA DE DADOS –
CANCELAMENTO DO CADASTRO
COM DIVERGÊNCIAS –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

O contrato de credenciamento de motorista de aplicativo se rege pelas regras inerentes às relações contratuais privadas, devendo ser respeitada a liberdade de contratar, nos limites do pactuado
.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma
que, por segurança, diante da existência de novo cadastro com divergência de dados anteriores, promove o cancelamento do cadastro.

A jurisprudência tem aplicado a regra do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil nos casos de descredenciamento de motoristas de aplicativo por descumprimento de regras da plataforma, se tratando de hipótese de intervenção mínima, em especial porque há outras plataformas à disposição do prestador de serviço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - Número Único: 1008649-87.2019.8.11.0001, Relatora: Juíza Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 22/07/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER EATS).
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO E DE NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO
. REJEIÇÃO.
EMPRESA DE APLICATIVO QUE COMPROVOU O DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE PARCERIA. CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA
. RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DO APLICATIVO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3. Rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita, pois a parte recorrida não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira do recorrente.

4. Recorrida que comprovou as condutas inadequadas do recorrente ao efetuar repetidamente cancelamento de entrega dos pedidos sem a devida comunicação ao suporte tal como explicar o motivo do encerramento, descumprindo, desse modo, as obrigações contratuais.

5. Recorrente que não impugnou especificamente os argumentos da recorrida, pois os trechos da impugnação e quanto do recurso inominado são idênticos da petição inicial.

6.
A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes. Não há contrato coativo, obrigatório, e a regra da relatividade das convenções obriga ao cumprimento das cláusulas pactuadas
.

7. Ausência de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de vícios de procedimento. Notificação de rescisão da parceria expedida por meio eletrônico quanto pessoal. Consoante cláusula contratual que possibilita, inclusive, o descredenciamento imediato. Procedimento expedito e previsão de rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais.

8.
Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros
.

9.
Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa-recorrida, é rigor a manutenção do descredenciamento, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor
.

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT - Recurso no: 1006463-88.2019.8.11.0002, Relator: Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020)

(grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em ocorrência de danos morais e materiais.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1004237-45.2021.8.11.0001

RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUIZ 2o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/06/2022

VOTO DIVERGENTE – 2o VOGAL

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Aqui o assunto a ser tratado é se existe obrigação da plataforma de aplicativos UBER manter contato com o autor, contra sua vontade e sem que este tenha cometido irregularidade alguma.

Pois bem, apesar do voto do nobre relator ser no sentido da livre contratação entre as partes, entendo que, aqui o assunto não se encerra apenas em tal princípio.

Ocorre que o autor teria sido excluído da plataforma UBER, sob a alegação de que esta faz verificações mensais, inclusive de antecedentes e que por isso estaria rescindido a contratação com o mesmo, sendo que, foram nestes termos a justificativa da UBER ao explicar ao autor o seu desligamento da plataforma de aplicativos.

Porém, a própria plataforma, em sede de contrarrazões nada trouxe a sustentar os motivos de desligamento do autor, mantendo-se apenas no princípio da livre vontade das partes e livre direito de contratar, mas somente se esqueceu, que o contrato entre eles já existia e não provou nada que desabonasse a conduta do autor, como violadora das regras da plataforma para que ocorresse o desligamento da forma que ocorreu, sem explicação alguma plausível.

Temos que ter em mente, que a plataforma atualmente é meio de trabalho a milhares de brasileiros, que, nesta crise encontraram nos serviços das plataformas uma viabilidade de sustento próprio e de sua família, sendo que, muitos alugam veículos ou até mesmo os compram para poderem exercer o direito de trabalho via plataforma de aplicativo, sendo injusto a mesma, simplesmente,
sem explicação plausível alguma, excluir a pessoa de forma unilateral, a seu
bel prazer.

Entendo que o direito da plataforma em aceitar ou não a contratação com uma pessoa, sendo a contratação inicial, realmente tem, neste momento o seu livre arbítrio em aceitar o contrato ou não.

Mas, a partir do momento que o aceitou não teria esse mesmo livre arbítrio, só podendo realizar a exclusão do motorista que utiliza da plataforma, apenas nos casos em que este venha incorrer em falta grave ou descumprir os regramentos da própria plataforma, segundo os moldes contratuais.

Mas o que aqui se observa é um desligamento
sem nada que venha a desabonar o autor, sendo que, o mesmo mantém quase que nota máxima geral no aplicativo (4,97 estrelas de 05 estrelas), com elogios dos seus usuários, inexistindo reclamações acerca do mesmo, não se explicando a plataforma dos motivos que levaram ao descredenciamento do autor.

Quando da apresentação da defesa, a UBER preferiu quedar-se silente acerca dos motivos, se esquecendo de que aceitou a contratação, inexistindo nada contra o autor, não seria possível o desligamento unilateral, a não ser que, a empresa demonstrasse qualquer falha, reclamação ou violação da conduta exigida para se utilizar do aplicativo, o que nem de longe ocorreu.

A explicação genérica dada ao autor, via e-mail, juntado nos autos, junto com a exordial, de que, faz verificação mensal, inclusive criminal, é louvável, mas a empresa não explica o motivo que agiu assim, bem como, o autor, por outro lado demonstra comportamento exemplar e ainda aponta que não tem antecedentes criminais perante o Estado de Mato Grosso, pelo menos, segundo as certidões criminais que acostou aos autos, tanto de 1o quando do 2o Grau de Jurisdição.

Poderia a UBER trazer em defesa alguma violação de conduta, violação de regras, reclamações do autor, porém, nada trouxe, lastreando apenas o seu direito de contratar ou não, o que não me parece razoável, até porque não presta um contrato gratuito, sendo que, é remunerada por cada corrida feita pelo cadastrado, sendo que, nem mesmo irregularidade no pagamento dos valores foi apontada.

Ou seja, nada se trouxe aos autos como motivação para o desligamento da plataforma, de onde, por tais premissas, entendo que deve sim ser o autor readmitido na plataforma UBER para que possa continuar os seus trabalhos, desde que não venha a violar as regras da mesma.

No que tange aos danos morais, entendo que, o desligamento indevido da plataforma, obstando o sustento do autor e de sua família, tem sim o condão de gerar a indenização por danos morais, pois ao mesmo existia o labor proporcionado pela plataforma, como fonte de sustento, de onde, com o seu desligamento unilateral e imotivado, deixando-o sem trabalho, por óbvio que impingiu ao mesmo, humilhação e angústia perante si, sua família e os seus conhecidos, sendo motivo mais do que suficiente a ser indenizado pela conduta sem explicação da plataforma UBER, de onde, me balizando na proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a servir de caráter pedagógico ao ofensor e recomposição mínima ao ofendido, de onde, por tais parâmetros fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Registro que, sobre o mesmo assunto já fui relator no feito
1044269-29.2020.8.11.0001, julgado em data de 04/10/2021
, abaixo ementado:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – EXCLUSÃO ARBITRÁRIA – DESPROPORCIONAL – REATIVAÇÃO DO PERFIL – DANO MORAL OCORRENTE – COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO – MOMENTO DE PANDEMIA – DANO MORAL MANTIDO – VALOR ADEQUADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o desligamento indevido e desproporcional de plataforma de aplicativo de entregas de alimentos, com alta taxa de satisfação, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral, com a fixação de indenização a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

E ainda, decisão semelhante proferida por mim, na qualidade de relator no feito 1016834-40.2021.8.11.0003, julgado em data de 28/04/2022, abaixo ementado:

“SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/95

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE CORRIDAS – CONDUTA RACISTA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido demonstrou na inicial que desde março de 2020 trabalha como motorista no aplicativo 99 táxi, sendo sua fonte de renda. Aduz que sem qualquer justificativa o seu cadastro foi bloqueado, não sendo permitida a realização de corridas. Requereu a liberação do seu cadastro e indenização por danos morais.

Por força da liminar o cadastro foi desbloqueado.

Em sua defesa, a recorrente alega que um passageiro relatou a prática de racismo. Assim, a empresa concluiu pelo mau uso do aplicativo, bem como o descumprimento dos Termos de Uso e excluiu o motorista de sua plataforma.

Ora, ao imputar ao motorista uma conduta desse porte, a empresa deveria juntar provas mais robustas.

Há apenas um print de um suposto relato de um usuário onde sequer há maiores detalhes sobre os fatos narrados.

Assim, a empresa não foi diligente ao apurar a suposta infração e retirou o acesso do motorista, sendo a sua fonte de ganhos.

Ainda, registro que foi demonstrado que o motorista já transportou mais de oito mil passageiro e sua avaliação é de 4,94 de 5 estrelas.

Portanto, diante da fragilidade de provas, mantenho a sentença que determinou que a empresa proceda com o recadastramento do recorrido e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado nos autos configura-se in re ipsa, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar de interrupção da ferramenta de trabalho do recorrido.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, guarda relação com os critérios, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência da recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.”

Existem outros precedentes da Turma Recursal ainda da Relatoria da Dr.a Valdeci Moraes Siqueira, nos seguintes recursos: 1010050-87.2020.8.11.0001, julgado em data de 24/02/2022 e ainda no recurso 1014915-19.2021.8.11.0002, julgado em data de 16/05/2022.

Ademais,
mesmo que assim não o fosse, registro que, além do entendimento do relator, também existe entendimento diverso em sede de jurisprudência, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER QUE TEVE A CONTA SUSPENSA POR SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL SUBJETIVA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO – MOTORISTA QUE NÃO ERA CONSUMIDOR E NEM DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ELE E PELA APELADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO APLICATIVO DE TRANSPORTE POR DESLIGAMENTO DO AUTOR POR MOTIVO INFUNDADO – CRIME COMETIDO POR HOMÔNIMO E ALGUMAS RECLAMAÇÕES NÃO RECENTES DE CONSUMIDORES – CONFIGURAÇÃO NO CASO DE CONDUTA ILÍCITA ABUSIVA DO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – NEXO CAUSAL, DANO E CULPA CARACTERIZADOS – DEVER DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. INSURGÊNCIA DO APELANTE PARA CONDENAÇÃO DA APELADA EM DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE CRIME PELO MOTORISTA – CERTIDÃO CRIMINAL DE HOMÔNIMO E RECLAMAÇÕES QUE SE DERAM DE FORMA ISOLADA, EM MOMENTO PRETÉRITO, NÃO SENDO SUFICIENTES PARA ENSEJAR O DESLIGAMENTO DO MOTORISTA NO APLICATIVO – OFENSA DE ORDEM MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – VALOR FIXADO QUE DEVE OBSERVAR A DUPLA FINALIDADE DE EFETIVAMENTE COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS SOFRIDOS E SERVIR DE DESESTÍMULO DA PRÁTICA DE NOVOS ATOS ILÍCITOS PELO OFENSOR – VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM CONFORMIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA EM LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – EXTRATOS ANEXADOS QUE DEMONSTRAM O RENDIMENTO MÉDIO QUE O APELANTE AUFERIA ANTES DO DESLIGAMENTO NO APLICATIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DEVER DA APELADA EM REABILITAR O APELANTE NA PLATAFORMA UBER – ACOLHIMENTO – DESLIGAMENTO QUE SE DEU DE FORMA ABUSIVA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO – PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO DO APELANTE. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009298-97.2020.8.16.0194, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Foro Central de Curitiba - 24a Vara Cível, em que é Apelante LUIZ HENRIQUE FERNANDES e Apelado Uber do Brasil Tecnologia Ltda. (TJPR - 9a C.Cível - 0009298-97.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 26.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00092989720208160194 Curitiba 0009298-97.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 26/03/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2022)”

Em relação aos lucros cessantes pretendidos, observo que o autor trouxe aos autos dois
prints
de telas, dos meses de Agosto e Setembro de 2020, sendo que, além de não constar sequer a identificação de quem seria o beneficiário daquela movimentação, fato impugnado pela UBER, sem outras comprovações pelo autor, ainda apenas dois meses não podem ser utilizados como média para eventual lucros cessantes, como pretende o autor, de onde, o mesmo aponta que fazia os trabalhos anteriores e poderia dar maiores elementos de média de rendimentos mensais na plataforma, porém, não se desincumbiu de sua obrigação probatória.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito voto na divergência ao nobre relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de determinar à reclamada UBER que:

a)
Restabeleça o acesso do autor à plataforma de trabalho ao seu perfil original, contendo suas avaliações e pontuações, pelos fatos discutidos nestes autos, prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixa e única, em caso de eventual descumprimento;

b)
Condeno o recorrido UBER ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atualizados a partir desta data pelo INPC e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

c)
Determino o envio de comunicação a UBER, via Secretaria da TRU, para que cumpra a determinação e comprove nos autos, no prazo estabelecido acima, para que não invoque a Súmula 410 do STJ;

É o voto de divergência deste magistrado na condição de 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022